Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017933-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE NAZARE COUTINHO MUNIZ - CPF: 604.182.823-82 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017933-83.2023.8.11.0000
– Peixoto de Azevedo

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Maria de Nazaré Coutinho Muniz.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017933-83.2023.8.11.0000
– Peixoto de Azevedo

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Maria de Nazaré Coutinho Muniz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores descontados indevidamente e indenização por dano moral que lhe move Maria de Nazaré Coutinho Muniz, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados na conta da autora referente ao contrato discutido,
no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00 (
id. 122979935 - autos de origem).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, discorrendo que a agravada não demonstrou a tentativa de cancelamento prévio de forma administrativa, restando impossível do banco adivinhar. Assevera a inexistência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela, formulando pela reforma da decisão. Subsidiariamente, defende o descabimento da multa pugnando pela alteração da sua periodicidade ou para que seja reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
Ainda, defende que estão presentes os requisitos legais, postulando, ao final, pela
reforma do
decisium
objurgado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 179891160).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id.
183899890, comunicando a
manutenção da decisão agravada.

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017933-83.2023.8.11.0000
– Peixoto de Azevedo

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Maria de Nazaré Coutinho Muniz.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria de Nazaré Coutinho Muniz
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral contra o Banco
Bradesco
S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário, referente a um suposto contrato de seguro prestamista, sendo claramente indevido, porquanto não houve solicitação desses serviços. Aduz que os descontos iniciaram-se em sua conta corrente em 04.01.2016 com valores que variam de R$ 2,36 e R$ 18,83, resgates esses que somados perfazem a quantia de R$ 1.148,63 (mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), na data da interposição da ação (22.08.2021), todavia, reafirma que a cobrança é indevida, pois jamais contratou ou autorizou que terceiros fizessem qualquer tipo de transação referente ao seguro prestamista.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a instituição requerida suspenda as cobranças indevidas da conta bancária mantida para recebimento do benefício da Autora, advertindo que caso descumpra com o determinado, ficará encarregado do pagamento de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 122979935 (autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, no sentido de que
a agravada não demonstrou a tentativa de cancelamento prévio de forma administrativa, restando impossível do banco adivinhar. Assevera a inexistência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela, formulando pela reforma da decisão. Subsidiariamente, defende o descabimento da multa pugnando pela alteração da sua periodicidade ou para que seja reduzido o valor arbitrado, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atentando-se aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, atinente à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão recorrida.

Ora, a probabilidade do direito vindicado, esta demonstrado pela possibilidade de descontos no benefício previdenciário da parte agravada, com base nos documentos que foram anexados.

O
periculum in mora
evidencia dos prejuízos financeiros advindos do desconto indevido no seu benefício.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Outrossim, quanto a exclusão/redução da multa cominatória,

segundo preconiza o

art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado, à vista das peculiaridades do caso.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da astreinte, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023